Tribunal: TJDFT
Processo: 0012082-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DUPLO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO JULGADO. INTERESSE DA PARTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSOS CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO PARA AMBOS.
1) O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão.
2) Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que a maioria dos argumentos trazidos pelas partes se voltam contra o resultado do mérito do julgado embargado, ainda que acobertados pela alegação de contradição. No entanto, possível verificar a ocorrência de erro material no texto do dispositivo do acordão, tal qual apontado pela parte autora, bem como omissão de questão controvertida, tal qual apontado pela parte ré.
3) Embargos de Declaração conhecidos. PARCIAL PROVIMENTO para ambos.